Tribunal: TJSP
Processo: 2250345-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão desta relatoria que não conheceu de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a suspensão do protesto de CDA, pois os valores de honorários advocatícios cobrados pela FESP constantes da dívida não se aplicam ao processo judicial. Insurgência

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão desta relatoria que não conheceu de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a suspensão do protesto de CDA, pois os valores de honorários advocatícios cobrados pela FESP constantes da dívida não se aplicam ao processo judicial. Insurgência da exequente quanto à fixação da taxa Selic. Razões recursais dissociadas da decisão agravada. Violação do princípio da dialeticidade recursal. Ausência de requisito de admissibilidade, por inexistência de interesse e objeto recursal. A apreciação do pedido implicaria supressão de instância. Inexistência de novos elementos trazidos aos autos. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2250345-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2250345-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2250345-88.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Don Comercio Varejista de Artigos Opticos Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Juliana Koga Guimarães
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16751
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão desta
relatoria que não conheceu de agravo de instrumento, por
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Agravo de
instrumento interposto contra decisão que, em execução
fiscal, rejeitou a suspensão do protesto de CDA, pois os
valores de honorários advocatícios cobrados pela FESP
constantes da dívida não se aplicam ao processo judicial.
Insurgência da exequente quanto à fixação da taxa Selic.
Razões recursais dissociadas da decisão agravada.
Violação do princípio da dialeticidade recursal. Ausência
de requisito de admissibilidade, por inexistência de
interesse e objeto recursal. A apreciação do pedido
implicaria supressão de instância. Inexistência de novos
elementos trazidos aos autos. Decisão mantida. Recurso de
agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Don Comércio Varejista de Artigos Ópticos Ltda. contra decisão deste Relator
que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão da violação
do princípio da dialeticidade recursal (fls. 14/17).
Inconformado, o agravante alegou, em síntese: a) os
valores não são exigíveis, em razão da falta de liquidez e certeza, sendo nulo
o protesto da CDA; b) a matéria debatida nos autos é questão de ordem
pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição; c)
suspensão do processo em razão do Tema 15 do Eg. TJ/SP e Tema 111 do C.
STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2250345-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Peço vênia para transcrever os termos da decisão
agravada, cujo fundamento subsiste, e a que me reporto como razão de
decidir:
“Rejeita-se monocraticamente o recurso interposto.
Óbices insuperáveis se antepõem à análise do recurso,
que, aliás, é fruto de leitura afoita e açodada dos autos originários.
Dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil
de 2015 o seguinte:
“Incumbe ao relator: (...)
III não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;”
Pois bem.
Alega a agravante a nulidade do protesto da CDA sem
o devido recálculo. Isso porque, o protesto foi efetuado em 10/02/2017 e,
posteriormente, em 13/07/2018, houve a apresentação de recálculo pela
FESP, permanecendo a executada protestada sem observância à regra de
cálculo da taxa Selic.
Contudo, de acordo com o r. despacho proferido, foi
indeferida a sustação do protesto, pois a FESP não cobrou honorários
indevidamente nos autos, uma vez que a mera juntada de extratos da dívida
ativa serve para demonstrar que a divida ativa foi atualizada nos termos da
determinação judicial.
Consta do r. despacho que: “Os honorários constantes
da dívida ativa não se aplicam ao processo judicial. Como se sabe, os
honorários judiciais não se confundem com os exigidos pela FESP para
pagamento extrajudicial do débito, daí a diferença entre os fixados nos autos
(827, NCPC) com os obtidos no sítio da credora para quitação do débito
extrajudicialmente.
Por fim, para fins de sustação do protesto, é necessário
que a exigibilidade do crédito tributário esteja sobrestada, o que somente é
possível mediante o depósito integral em dinheiro.”
Assim, as razões do agravo de instrumento estão
dissociadas dos fundamentos da r. decisão agravada, já que referem-se a
recálculos de valores diferentes, ou seja, dos honorários advocatícios de um
lado, e da taxa Selic de outro.
In casu, o recurso ofendeu o princípio da dialeticidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2250345-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
recursal, por ausência de motivação a respeito do erro in judicando
supostamente praticado pelo magistrado, de maneira a ensejar o seu não
conhecimento.
Saliente-se que é vedado ao Tribunal de Justiça
substituir-se ao causídico da parte, emprestando ao recurso extensão que ele
não contém, o que subverteria o processo e contaminaria o julgamento.
Logo, cotejando a r. decisão agravada e os termos da
petição recursal, a conclusão inarredável é de inexistir objeto recursal.
Ademais, somente há interesse recursal quando o
recurso possa trazer alguma utilidade do ponto de vista prático, o que na
espécie, inexiste.
Nem se alega, por derradeiro, ser direito subjetivo da
recorrente de ser intimada para sanar a irregularidade, porquanto, na
espécie, os vícios são insanáveis.
O prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do
Código de Processo Civil será concedido “unicamente para que a parte sane
vício estritamente formal” (STJ 2a T AgInt no REsp 1619973/PB Rel.
Mauro Campbell Marques j. 15/12/2016), ou seja, para “regularização de
vícios processuais não considerados graves” (STJ 6a T AgRg no AREsp
684.634/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 13/12/2016), já se tendo reconhecido
que não serve “para complementar a fundamentação” de recurso que “não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão” (STJ 1a T
AgInt no AREsp 692.495/ES Rel. Gurgel de Faria j. 23/06/2016).
Impõe-se, então, dar concreção ao art. 932 do CPC/15.
Diante do exposto, em decisão monocrática, não se
conhece do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/15, pois
manifestamente inadmissível.”
Pois bem.
Não se verifica nenhuma novidade com relação aos
argumentos trazidos pelo agravante, capaz de modificar a decisão acima
transcrita.
Como não se desconhece, um dos princípios que orienta
a atividade recursal é o da dialeticidade. É imprescindível que a parte
apresente efetivamente os argumentos voltados a demonstrar o erro de forma
ou de conteúdo da decisão atacada. Se esse relacionamento não existe,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2250345-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
desatendido está o requisito da regularidade formal, o que determina a
impossibilidade de formular o juízo de mérito do recurso.
Malgrado os argumentos lançados nas razões do agravo
interno, forçoso convir que a recorrente não conseguiu rebater os fundamentos
perfilhados pela decisão monocrática, cabendo observar que é incumbência do
Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme
preceituado no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Ademais, o pedido de suspensão do feito em razão do
Tema 15 do Eg. TJ/SP e Tema 111 do C. STF pode ser feito em primeiro
grau, para suspensão dos autos principais.
Assim, depreende-se das razões do recurso a absoluta
ausência de argumentos novos a serem ponderados, acolhidos ou rejeitados
por esta Relatoria, razão pela qual fica inteiramente mantida a r. decisão
agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator